Tribunal: STF
Processo: RHC 258067
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Buscas pessoal e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pedido absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleiton Pires de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 991.441/SP (evento 35).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao art. 16, caput, da Lei nº. 10.826/03.



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Aduz ainda ausência de provas para subsidiar o título condenatório pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Requer o reconhecimento das nulidades aventadas e a absolvição do Recorrente (evento 39).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário interposto (evento 63).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 35): 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Quanto à alegada violação ao domicílio do paciente, destaco que, in casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal, bem como para o posterior ingresso policial na residência do Recorrente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4):



    “(...)



    Não há que se falar em nulidade das provas. Conforme apurado, o peticionante foi denunciado e condenado porque “no dia 29 de agosto de 2018, por voltadas 16h00, na Rua Maria Bombonati da Silva, 16, Padroeira, nesta cidade e comarca de Osasco, CLEITON PIRES DELIMA, qualificado a fls. 15, guardava / tinha em depósito, para a entrega de consumo de terceiros, 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína na forma de “crack”, com peso líquido total de 248,7g (duzentos e quarenta e oito gramas e sete decigramas), 370 (trezentos e setenta) invólucros plásticos contendo Tetrahidrocannabinol (THC) (“maconha”),com peso líquido total de 878g (oitocentos e setenta e oitogramas), e 350 (trezentos e cinquenta) microtubos plásticos, do tipo “eppendorf”, contendo cocaína, com peso líquido total de 110,6g (cento e dez gramas e seis decigramas) substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo coma determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10, laudo de constatação a fls. 11/13 e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente acostado. Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, CLEITON PIRES DE LIMA, qualificado a fls. 15, possuía / mantinha sob sua guarda / ocultava, no interior de sua residência, munições de uso restrito, consistentes em 02 (duas) munições de calibre 9mm, bem como munições de uso permitido, consistentes em 04 (quatro) munições de calibre 38 e 01 (uma) munição de calibre 32, além de um carregador de pistola calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto exibição e apreensão de fls.09/10 e laudo pericial”



    E, de acordo com o apontado no v. acórdão “O policial militar Marcelo Pereira, corroborado na essência por seu colega de farda Arthur Mendes, esclareceu a existência de denúncia anônima apontando que o irrogado estaria traficando no lugar apontado, bem como que estaria incumbido de ceifar a vida de agentes púbicos dado o envolvimento com organização criminosa. E no local da ocorrência, o réu, depois de visualizá-los, tentou empreender fuga, entretanto, restou detido, tendo franqueado o ingresso dos depoentes no imóvel e mostrado onde estariam guarnecidos os itens ilícitos, a saber, as drogas e as munições, os quais foram apreendidos (depoimentos audiovisuais)”.



    Pois bem, como se vê, ao contrário do que sustenta a Defesa, a localização das drogas e munições apreendidas não ocorreu através de invasão domiciliar.



    Após todo um conjunto de fatos, foi demonstrado que a entrada no imóvel foi franqueada, tendo sido devidamente comprovada através dos depoimentos prestados pelos policiais. Assim:



    “Vale dizer que os relatos das testemunhas de acusação, apresentam-se em total sintonia com aqueles outrora ofertados pelas mesmas testemunhas, em sede policial, no calor dos acontecimentos, além de encontrar perfeita ressonância como quanto descrito pela exordial acusatória. Consigno não vislumbrar qualquer indício de que tais testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo”.



    E, mesmo que não tivesse havido autorização do peticionante para entrada no imóvel, as circunstâncias denotam a existência de fundadas razões para a diligencia dos agentes públicos, ante a denúncia anônima corroborada pela atitude suspeita de Cleiton, que prontamente tentou de evadir ao avistar os policiais.”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente e afastar o pleito absolutório, pontuou a Corte Superior que (evento 15): 



    “(...)



    Com efeito, escorreito o entendimento da Corte de origem, porquanto, em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/20 16, DJe 25/2/2016) – (AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021).



    Frise-se, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos (AgRg no HC n. 907.907/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/6/2024).”



    De acordo com as instâncias anteriores, a prisão em flagrante de Recorrente foi precedida de denúncia anônima “dando conta de que, no endereço acima indicado, indivíduo de prenome Cleiton armazenava e distribuía drogas no município de Osasco, além de portar arma de fogo e ser autor de outros crimes” (evento 8). Ao diligenciarem no local, os agentes policiais avistaram o Recorrente, o qual, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga, tendo sido, todavia, detido pelos agentes policiais e confessado a posse da droga, franqueando a entrada policial em sua residência. 



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Quanto ao pedido absolutório, o ato coator está, mais uma vez, parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente